Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003061-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), GUIOMAR RUWER - CPF: 104.584.500-06 (AGRAVANTE), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (AGRAVADO), GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA - CPF: 025.570.816-55 (AGRAVADO), ANA LEANDRO RUWER - CPF: 162.337.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NA FASE DE CONHECIMENTO – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

–ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se verifica a alegada prevenção decorrente de julgamento de recurso anterior em outra ação se, embora as lides tenham as mesmas partes e a mesma similitude fática, versam sobre os imóveis distintos e em situação jurídica diversa.

Do mesmo modo, não se verificando, no caso em tela, qualquer urgência ou que possa acarretar risco ao provimento final, a decisão que nega pedido de levantamento de valores depositados judicialmente na fase de conhecimento não admite impugnação por Agravo de Instrumento.

É lícito e possível o pedido de apresentação de documentos formulado pelo adquirente em face do vendedor relacionado ao imóvel objeto de compra e venda, de forma que não se verifica motivo algum para o indeferimento da inicial por suposta ausência de interesse processual, sendo certo que as alegações do Recorrente para tanto, em verdade, confundem-se com a análise meritória do pleito, a ser deliberada na origem

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003061-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUIOMAR RUWER

AGRAVADOS:

MOACYR FREGONESI BARBOSA, GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUIOMAR RUWER contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos
ajuizada por MOACYR FREGONESI BARBOSA e GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA (proc.

n. 1006625-38.2023.8.11.0004), recebeu parcialmente a inicial, apenas quanto ao pedido de exibição de documentos, e indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em juízo.

Aduz que “
os Agravados carecem de interesse processual para pleitear a regularidade da documentação do imóvel, posto que conforme previsto contratualmente, somente teriam direito à exigirem a regularidade da documentação do imóvel, após o pagamento de todas as prestações
”, o que ainda não ocorreu, tratando-se a questão de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Assevera que “
Pelo conjunto de informações e provas, os valores constantes nos autos pertentem aos Agravantes, tendo os Agravados confessado nos autos
”, pelo que incontroverso, de forma que o indeferimento do pedido de levantamento destoa da solução adequada ao caso.

Pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o levantamento dos valores consignados em Juízo e extinta a ação na origem sem resolução meritória.

Indeferido o pedido de efeito ativo na decisão de Id. 202396662.

Em face desta decisão o Agravante propôs Agravo Interno alegando, preliminarmente, a ocorrência de prevenção do Des. João Ferreira Filho decorrente do Agravo de Instrumento de 1014850-59.2023.8.11.0000, que tem por base as mesmas bases e a mesma similitude fática e, no mérito, a possibilidade de levantamento das quantias creditadas nos autos, ou no mínimo, do valor correspondente à prestação vencida em 10/07/2023, no importe de R$ 160.000,00, pois incontroverso seu vencimento.

Contrarrazões ao instrumental e ao Agravo Interno, respectivamente, nos Ids. 205593657 e 209684686.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUIOMAR RUWER contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos ajuizada por MOACYR FREGONESI BARBOSA e GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA (proc. n. 1006625-38.2023.8.11.0004), recebeu parcialmente a inicial, apenas quanto ao pedido de exibição de documentos, e indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em juízo.

Considerando que já foram apresentadas contrarrazões tanto contra o Agravo de Instrumento quanto contra o Agravo Interno proposto contra a decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal, verifica-se que o feito já se encontra maduro para julgamento meritório, de forma que passo ao julgamento simultâneo dos Agravos.

Pois bem.

Afasto, de início, a alegada prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 1014850-59.2023.8.11.0000, de Relatoria do Des. João Ferreira Filho, uma vez que, embora as lides tenham as mesmas partes e a mesma similitude fática, versam sobre os imóveis distintos e em situação jurídica diversa.

Deveras, o imóvel desta lide (Fazenda Santa Laura) encontra-se registrado em nome de terceiros, o que gerou a celeuma acerca da exibição de documentos, ao passo que o daquela (Fazenda Cristalino) encontra-se registrado em nome dos Agravados e com a presença de gravames, pelo que não se verifica risco de decisões conflitantes.

Superada tal questão, a despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, a decisão que nega pedido de levantamento de valores depositados judicialmente na fase de conhecimento não admite impugnação por meio de Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se verificando, no caso em tela, qualquer urgência ou que possa acarretar risco ao provimento final que autorize o reconhecimento da taxatividade mitigada determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque sequer vencida a integralidade da dívida, pelo que o não conhecimento do ponto é medida que se impõe.

A propósito:

Agravo de instrumento.
Irresignação autoral contra decisão do juízo a quo que indeferiu pleito de levantamento de valor bloqueado. Matéria não recorrível pela via do agravo. Taxatividade do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuja mitigação não se justifica no caso vertente, à falta de situação de urgência ou que possa acarretar risco ao provimento final. Precedentes
. Ademais, caso superado o óbice da inadmissibilidade, a decisão está fundamentada no poder de cautela do magistrado ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que poderia gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Recurso não conhecido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2049229-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)
(destaquei)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NA FASE DE CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015/CPC. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE (ART. 1.015/CPC). NÃO CONHECIMENTO.
1. A decisão que nega pedido de levantamento de valores depositados judicialmente não admite impugnação por agravo de instrumento, por não se tratar de decisão elencada no rol taxativo do art. 1.015/CPC, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento não conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, na forma do art. 932, III/CPC. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0006009-25.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARLOS JORGE -

J. 02.12.2021)
(destaquei)

De se anotar, ainda, que caso fosse superado o óbice da inadmissibilidade, a decisão recorrida está fundamentada no poder de cautela do Magistrado ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que poderia gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao ora Agravados, visto que o pedido de consignação reside, justamente, na dúvida acerca da transferência do imóvel, que se encontra em nome de terceiros, e não do Recorrente, causando estranheza o fato do Agravante se insurgir contra a pretensão de apresentação dos documentos necessários para verificar seus poderes para a venda do imóvel determinada na origem mas, ao mesmo tempo, pleitear o levantamento dos valores dela decorrente sem esclarecer o ponto.

Outrossim, é lícito e possível o pedido de apresentação de documentos formulado pelo adquirente em face do vendedor relacionado ao imóvel objeto de compra e venda, de forma que não se verifica motivo algum para o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual, sendo certo que as alegações do Recorrente para tanto, em verdade, confundem-se com a análise meritória do pleito, a ser deliberada na origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024